Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
D E C I S Ã O A recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o direito de desistência conferido à recorrente, constatada a atuação em causa própria, a teor do artigo 103, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 164546270 dos autos de origem), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte na petição de ID 50039199 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Se presente, retire-se da listagem de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora